Tribunal: TJES
Processo: 5022002-03.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Auxílio-transporte
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022002-03.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA
RECORRIDO: GILSON FERREIRA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIÇO DE TRANSPORTE MÃO NA RODA. SENTENÇA PROCEDENTE. AUTOR PREENCHE OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE 10% DO VALOR DA CAUSA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

RELATOR - DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID. 4416134).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CETURB/ES
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial ao argumento de necessidade de perícia técnica, bem como a ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide;
b)
a reforma da sentença
a quo
e a improcedência do pleito inicial;
c)
que o serviço prestado tem como objetivo o atendimento de pessoas que somente se locomovem com uso de cadeira de rodas;
d)
que o autor utiliza prótese;
e)
que a condição de cadeirante do autor deixou de existir e por isso o serviço foi interrompido.

Primeiramente, em que pese a alegação de incompetência do Juizado Especial para o processamento e julgamento da lide, ao argumento de necessidade de perícia técnica para apurar se o então recorrido utiliza cadeira de rodas para se locomover, rejeito-a. Consta nos autos toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como julgamento do feito.

Quanto a alegação de ilegitimidade passiva, ao argumento de que o serviço "Mão na Roda" é prestado por outro, qual seja o Consórcio Cidadania, rejeito-a, eis que demonstrado que possui responsabilidade na gestão do competente serviço.

O cerne da presente lide prende-se a apurar quanto ao fornecimento do serviço de transporte "Mão na Roda" ao recorrido.

Em sua sentença, o Juízo
a quo
, entendeu pela procedência do pleito, de forma que determinou o restabelecimento do serviço do transporte em questão, até então interrompido.

Sem maiores delongas, restou evidenciado que o recorrido preenche os requisitos para a concessão do serviço de transporte "Mão na Roda", o qual é destinado a permitir deslocamento de usuários portadores de deficiência com mobilidade reduzida e que, diante disso, não conseguem utilizar os serviços convencionais de transporte público com segurança e conforto.

Tem-se que o recorrido é portador de deficiência com mobilidade reduzida, de forma que utiliza próteses nos membros inferiores, e, ainda, como essas não são suficientes para a sua locomoção em determinados locais, depende do uso de cadeira de rodas para tanto.

Assim, tenho que razão não assiste a parte recorrente, de forma que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
resta irretocável.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença tal como proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários de sucumbência, os quais arbitro sobre 10% do valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)